Tribunal: STF
Processo: AI 557408
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. OFENSA INDIRETA.
1.      Recurso
extraordinário. Interposição por meio de fac-símile (Lei n.
9.800/99). Não-observância do prazo recursal. Recurso
intempestivo.
2.      Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa
indireta à Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.